Tribunal: TJMT
Processo: 1013190-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013190-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MILENA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 024.298.441-09 (AGRAVADO), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013190-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – MODIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – FALTA DE EVIDÊNCIAS A COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA – ENTIDADE SUGERIDA PELO PRÓPRIO REEDUCANDO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MODIFICAÇÃO QUE RESULTARIA EM OFENSA À COISA JULGADA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM PLENAS CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incompatibilidade da pena restritiva de liberdade atinente à prestação de serviços à comunidade com a atividade laboral do réu, é inviável a substituição pretendida, máxime por ser defeso ao condenado escolher a pena que melhor lhe convém.

“É entendimento das duas Turmas componentes da Terceira Seção desta Corte de que é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Precedentes”
[STJ, AgRg no HC n. 617.636/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022].

Se o reeducando pretende substituir a prestação de serviços comunitários pela obrigação pecuniária, e, espontaneamente, quitou integralmente a prestação que poderia ser parcelada, é insofismável que possui recursos financeiros para adimplemento das custas processuais, sem que isso possa redundar em prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013190-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Magnevan Mesquita de Moraes, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos do processo executivo de pena n. 2000065-35.2021.8.11.0036, que indeferiu os pedidos de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pecuniária, bem como o de isenção das custas processuais.

Argumenta que a imposição da pena de prestação de serviços à comunidade impediria o agravante de exercer normalmente suas atividades laborais, causando-lhe prejuízos imensuráveis.

Assevera que, para cumprimento de sua obrigação, terá que percorrer 80km de distância durante os dias da semana, em estrada desprovida de pavimentação, acumulando ao final de cada semana um total de 560km rodados.

Sustenta que pagou a prestação pecuniária em parcela única – mesmo tendo a possibilidade de parcelar em quinze prestações –, tem dado a devida atenção a todos os andamentos do processo, além de despesas com advogado, de modo que não lhe resta recursos suficientes para arcar com as custas processuais neste momento.

Pede, ao final, a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, e a isenção das custas processuais.

A Promotoria de Justiça de Guiratinga requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013190-64.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos do processo executivo de pena n. 2000065-35.2021.8.11.0036, verifica-se que o reeducando foi condenado à reprimenda de 2 anos, 8 meses e 20 dias de detenção,
em regime inicialmente aberto
, pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302 do CTB], e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor [art. 303 do CTB], aplicando-se a regra do concurso formal de delitos [art. 70 do CP].

Importante consignar que,
na sentença condenatória
, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em:

“a)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
, pelo período de 1 (um) ano junto à Delegacia de Polícia de Guiratinga/MT, devendo o recuperando se apresentar junto à instituição até o dia 11/1/2020, em regime de 7 (sete) horas semanais, com flexibilidade em virtude da profissão do recuperando, podendo ser cumprida a critério da instituição, devendo atender igualmente os horários disponíveis do recuperando;

b)
PRESTAÇÃO EM PECÚNIA
, no valor de 15 (quinze) salários-mínimos vigentes na data desta sentença, que aplico diante da ocorrência de danos físicos e óbito de uma das vítimas, a resvalar em prejuízo econômico à família envolvida, fixo, nos termos do art. 45, § 1o, do CP, na obrigação de o condenado pagar 15 (quinze) salários-mínimos em favor dos herdeiros da vítima falecida Izabel Rosa de Andrade, e da vítima Adão Paulo Rosa de Andrade, na proporção de 1/2 para os herdeiros da vítima fatal e 1/2 para a vítima de lesões corporais, possibilitando, ainda, se houver aceitação do sentenciado, o cumprimento desta obrigação de forma parcelada, em até 15 (quinze) parcelas mensais. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”.

Convém salientar que, apesar de recorrer da sentença condenatória, a defesa
não
se insurgiu no respeitante às espécies de penas restritivas de direito fixadas pelo juízo de primeira instância, postulando, única e exclusivamente, sua absolvição.

O recurso de apelação foi desprovido, contudo, a reprimenda foi redimensionada de ofício, sem reexaminar, por óbvio, as penas restritivas de direitos fixadas no édito condenatório.

A sentença transitou em julgado em 9/9/2021.

Após a intimação do agravante pelo aplicativo WhatsApp [certidão de fl. 13 – Id. 134103652] para cumprimento das penas restritivas de direito, máxime a prestação de serviços à comunidade, a defesa manifestou-se nos autos, alegando que exerce atividade como pecuarista, cuja propriedade rural dista aproximadamente 38km de Guiratinga, cuja estrada não possui pavimentação e nem condições favoráveis de trafegabilidade.

Postulou, ao final, a substituição da obrigação de prestação de serviços pela pecuniária.

Subsidiariamente, pleiteou o cumprimento da prestação de serviços na
“Casa de Repouso Gaetana Sterni”
, possibilitando o cumprimento de
carga horária maior de 7 (sete) horas semanais
, aproveitando, com isso, os deslocamentos da zona rural para a cidade.

Pediu, também, a isenção das custas processuais.

O juízo de origem, por sua vez,
acolheu em parte
a pretensão deduzida pelo agravante, consoante se infere da decisão proferida que deu azo à interposição do presente recurso,
verbis
:

“Vistos etc.

Tendo em vista que o reeducando
não comprovou o seu labor e a sua indisponibilidade em cumprir com a pena de prestação de serviços à comunidade
, bem como, também
não comprovou nos autos a impossibilidade de arcar com as custas processuais
, pelo contrário o reeducando pede a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária, e que a simples declaração das citadas impossibilidades não é respaldo probatório;

INDEFIRO
o pedido formulado pela defesa do recuperando.

Em relação a
mudança de local para prestação de serviços à comunidade
, entendo não prejudicar a aplicação da pena e sua efetividade, portanto
DEFIRO
o pedido e para tanto determino a:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo período de 1 (um) ano, junto a
Casa de Repouso Gaetana Sterni
.

DEFIRO também o pedido de exceder as horas semanais desde que não seja inferior a 07 (sete) horas semanais, e que a instituição aprove a forma como será cumprido para que a pena tenha caráter satisfatório”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo agravante, tenho que os pleitos deduzidos não comportam acolhimento.

Em primeiro lugar, no respeitante à
“impossibilidade de cumprimento da prestação de serviço à comunidade nos termos especificados pelo juízo de execuções penais, certo é que a mera alegação de impossibilidade não o habilita a ter seu pleito atendido”
[1]
.

Na hipótese vertente, apesar de asseverar a impossibilidade de compatibilizar seu labor com a prestação de serviços à comunidade, o próprio agravante pleiteou o cumprimento a obrigação na Casa de Repouso Gaetana Sterni, inclusive com
carga superior a 7 [sete] horas

semanais
,
“aproveitando, com isso, os
deslocamentos da zona rural
para cidade”
.

Em outras palavras: apesar de exercer suas funções laborais na zona rural, o agravante deixou claro que costumeiramente desloca-se para a cidade, evidenciando, portanto, a possibilidade de cumprimento da obrigação na forma imposta pelo juízo da execução.

De igual modo, não possui plausibilidade a alegação do agravante, no sentido de que teria que percorrer 80km diários para cumprimento da obrigação.

A toda a evidência, a prestação de serviços deve ser exercida com a
carga horária mínima de 7 [sete] horas semanais
, não se fazendo necessário o comparecimento diário à instituição beneficiada.

De mais a mais, não se pode olvidar que o juízo da execução penal atendeu a súplica do próprio agravante, ao substituir o local de prestação de serviços, ou seja, permitiu ao reeducando cumprir a obrigação em instituição de sua preferência, valendo-se, para tanto, da autorização contida no art. 148 da LEP
[2]
.

Some-se a isso que, consoante assente entendimento jurisprudencial,
“É
vedado
ao Juízo da Execução
alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado
, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais”
[3]
.

O máximo que o juízo da execução penal pode fazer, em casos tais, é
“alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”
, como, aliás, assim se verificou no caso em apreço, no qual o juiz admitiu o cumprimento da obrigação na entidade escolhida pelo reeducando.

Porém, é terminantemente vedada a substituição, sob pena de se incorrer em ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido:

“É entendimento das duas Turmas componentes da Terceira Seção desta Corte de que é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de
violação à coisa julgada
, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Precedentes”
[4]
.

“
II -
In casu
, a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em limitação de finais de semana, após o trânsito em julgado da condenação, não configurou a mera readequação às condições pessoais do condenado ou às características do estabelecimento, em ofensa à coisa julgada e aos arts. 147 e 148 da Lei de Execução Penal.

III - Assente nesta eg. Corte que,
‘aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada (REsp 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2007, DJ 13/8/2007)’
(AgRg no REsp n. 1.919.593/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021)”
[5]
.

“Ao Juízo de Execução somente é facultada, a teor do disposto no art. 148 da LEP, a modificação da forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da modalidade de pena aplicada”
[6]
.

“Não há que se falar em substituição das penas pelo Juízo da Execução Penal, face a ausência de previsão legal, haja vista que este, nos termos do art. 148, da LEP, possui o poder de acompanhar e modular o cumprimento da pena, observando às condições pessoais do reeducando, sem contudo, alterar a reprimenda imposta na sentença ou acórdão condenatório, sob pena de se configurar ofensa à coisa julgada”
[7]
.

“
Embora a possibilidade outorgada ao juízo da execução, nos termos dos arts. 148 e 149, inciso III, da LEP, de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, não pode o juízo da execução alterar a modalidade de pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória transitada em julgado, o que violaria a coisa julgada material”
[8]
.

De mais a mais, em outra oportunidade, já me manifestei no sentido de que não constitui direito subjetivo do réu dispor ou escolher qual pena melhor lhe convém.

Cabe ao magistrado, sopesando as circunstâncias e caraterísticas do caso concreto e também as condições pessoais do réu, escolher, dentre as penas cominadas, a que mais convenha à sociedade e ao interesse pessoal do próprio condenado.

Ainda que a reprimenda que lhe foi imposta não seja, em razão da sua profissão, de fácil cumprimento, conforme alegado, não há como afirmar ser impossível ao recorrente prestar serviços à comunidade, na forma como estabelecida pelo juízo de execução.

Outrossim, a pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, ainda que tenha forte caráter pedagógico, não deixa de ser uma resposta do Estado à prática de uma infração penal. Em outras palavras, não pode ser desconsiderado o seu viés repressivo e sancionatório e, como toda e qualquer pena, causa desconforto ao apenado, que, repita-se, não tem a faculdade de escolher a pena a ser cumprida.

A própria substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já foi um benefício ao recorrente, que não precisará, de pronto, cumprir a reprimenda em regime aberto.

Forte em tais razões, não comporta acolhimento a pretensão deduzida pelo agravante, neste particular, por dois fundamentos distintos:
1)
por não demonstrar a absoluta impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços à comunidade;
2)
por ser vedado ao juízo da execução modificar a pena alternativa fixada na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

De igual maneira, não possui a menor plausibilidade o outro pedido formulado pelo reeducando, qual seja, a isenção das custas processuais.

Consoante se infere dos autos, as custas processuais foram atualizadas até 7/10/2021 [p. 8 – ID 134103651], no importe de R$ 615,95 [seiscentos e quinze reais e noventa e cinco centavos].

Apesar de asseverar que não possui condições de adimpli-las, alegando dificuldades financeiras, o próprio agravante se contradiz em suas razões recursais, ao pleitear a modificação da obrigação de prestação de serviços à comunidade pela
prestação pecuniária
.

Ou seja: se ao invés de prestar serviços comunitários o reeducando pretende que lhe seja imposta obrigação pecuniária, evidentemente que não está enfrentando dificuldades financeiras, conforme alegado em seu recurso.

Além disso, outro ponto merece destaque, consiste no fato de que o agravante poderia parcelar a prestação pecuniária que lhe foi imposta em até quinze prestações.

No entanto, resolveu, espontaneamente, quitá-la integralmente em parcela única, demonstrando, concretamente, a possibilidade de efetuar o pagamento das custas processuais sem qualquer prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

Nesse sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Élio Américo, em seu parecer,
verbis
:

“Pois bem. Em que pesem os argumentos externados na razões recursais acostadas aos IDs 134103663/134103664, não há que se falar em acolhimento de tais irresignações. Isso porque, contrário do que sustenta a i. defesa técnica, tem-se a existência de prova documental indicando a possibilidade de pagamento das custas judiciais pelo reeducando, o qual, inclusive, pugna pela aplicação isolada de pena pecuniária, o que confirma a sua boa condição financeira.

Aliás, ressai dos autos provas de que o agente possui residência própria [ID 134091199], imóvel rural no município de Guiratinga-MT denominado
‘Fazenda Papai e Mamãe’
, avaliado em R$ 431.375,00 [ID 134103664], elevada disponibilidade financeira, vários automóveis, semoventes, entre outros bens, ou seja, sem dúvida possui excelente condição financeira, de modo que não deve ser acolhido pedido de isenção ou suspensão das custas judiciais.

[...]

Outrossim, na mesma senda do pedido anterior, constata-se estar correto o não acolhimento da pretendida modificação da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária, porquanto não há que se falar em escolha da pena alternativa que melhor se adeque à vida do sentenciado.

Com efeito, a escolha da pena alternativa a ser aplicada revela-se em critério discricionário do juiz, desde que preenchidos os requisitos legais, de sorte que a respectiva conversão independe da aquiescência do condenado. Ora, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos deve atender o caráter de suficiência para a reprovação e prevenção do crime, não sendo delegado àquele [condenado] o poder de eleger a sanção que lhe pareça mais conveniente.

[...]

Vale ressaltar que houve no caso sub judice a readequação na forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, com mudança no local designado para melhor atender ao interesse do reeducando, o que reforça a intelecção adotada neste parecer, no sentido de manter aludida obrigação, sem transformá-la em pecúnia.

Por conseguinte, resulta claro que o decreto singular não acomoda quaisquer reparos, vez que o Magistrado a quo obedeceu rigorosamente aos critérios legais, de forma que, como dito, a r. decisão prolatada não reclama qualquer retoque em sede recursal”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000228-95.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/5/2019, Publicado no DJE 28/5/2019.

[2]
LEP –
Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

[3]
STJ, AgRg no REsp n. 1.988.089/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 617.636/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.

[5]
STJ, HC n. 701.598/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.

[6]

TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0514.14.002932-3/002, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/7/2021, publicação da súmula em 28/7/2021.

[7]

TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0518.18.004074-4/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/9/2020, publicação da súmula em 18/9/2020.

[8]
TJRS, Agravo de Execução Penal, No 50322052120228217000, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 23-3-2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022